Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002123-05.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLÁUDIA GUIMARÃES em virtude de decisão proferida pelo Juiz 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Medida Cautelar Inominada de Suspensão de Leilão Extrajudicial n.° 1036128-61.2021.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 01/11/2021 e 08/11/2021, bem como o pedido subsidiário de nulidade do leilão na hipótese de o bem já ter sido arrematado.
Inconformada, a Recorrente diz que a penhora é nula, pois não foi notificada a tempo para efetuar a quitação do saldo devedor, nos termos dos arts. 9o e 10o do Decreto-Lei 70/66.
Por derradeiro, assevera que a decisão tal como prolatada acarretará prejuízos irremediáveis, eis que, se arrematado o imóvel em um dos leilões agendados, perderá a posse e propriedade do imóvel, o que não pode ser tolerado.
Forte nesses argumentos, pede a suspensão dos leilões extrajudiciais ou a nulidade do ato de eventual arrematação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Neste momento processual, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Nesta fase de cognição sumária, não foi possível entrever com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, tampouco o ativo (pedido subsidiário).
Em que pesem às alegações de que a Agravante não foi notificada da penhora e da data dos leilões extrajudiciais, os autos revelam o oposto.
Advirto que os leilões foram agendados para novembro do ano passado (2021), o que afasta qualquer perigo de aguardar o desfecho recursal.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo e o pedido alternativo de efeito ativo (nulidade de arrematação).
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora